Tribunal: STF
Processo: ARE 1578324
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA 
AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base nas alíneas a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Autoria e materialidade bem comprovadas – Negativa da ré isolada – Conjunto probatório suficiente para o decreto condenatório – Pena mínima e regime prisional aberto adequados – Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 206).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 211).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X, XII, XV, LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumentou, “primeiro: que não se comprovou a existência da aludida denúncia anônima e, acaso tivesse existido, qual teria sido efetivamente o seu teor; segundo: que não se comprovou que tenha existido a aludida confissão 
sub-reptícia atribuída ao co-réu Bruno e a embargante Isabela; terceiro: que o encontro de dinheiro e entorpecente, per si, sem maiores diligências, NÃO constitui motivação idônea para amparar a presunção de traficância (ausência de campanas por exemplo)” (fl. 3, e-doc. 216).



    Defendeu ser “evidente que a fundamentação adotada para justificar a opção condenatória em relação a ora recorrente, data venia maxima, é flagrantemente inidônea, o que, implicou em negativa de vigência do disposto no artigo 156 do CPP. Cumpre consignar que o uso de presunções e conjecturas de cunho inquisitorial para relativizar a presunção de inocência que deveria vigorar em favor da requerente constitui fundamentação inidônea” (fl. 4, e-doc. 216).



    Asseverou que, “no caso em concreto não se comprovou a existência da necessária fundada suspeita para a abordagem pessoal e revista, situação esta, que implica na necessidade de reconhecimento da ilicitude dos elementos decorrentes coligados nos autos” (fl. 5, e-doc. 216).



    Assinalou que, “no caso dos autos os policiais militares suscitaram o encontro de substâncias em locais diferentes, inclusive, na via pública, entretanto, quando do acondicionamento NÃO houve a devida individualização, o que, implicou na possibilidade de contaminação, via de consequência, responsabilizando as partes por substâncias que NÃO tinham relação com elas” (fl. 8, e-doc. 216).



    Enfatizou que, “do confronto entre as versões apresentadas pelo policiais militares, evidente que foram contraditórias entre si e, por isso, evidente que são inverídicas, o que, enseja a necessidade de se reconhecer da fragilidade dos elementos de prova coligados nos autos” (fl. 11, e-doc. 216).



    Concluiu que “as contradições e inverdades comprovadas ao longo da instrução processual penal tornam certo a falta de verossimilhança nas versões passadas pelos policiais, via de consequência, tornando inverossímel a conclusão que esposaram, razão esta, há exigir a readequação do Acórdão erigido pelo TJSP” (fl. 14, e-doc. 216).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante todo o exposto, com lastro nas questões suscitadas interpõe-se o presente recurso extraordinário afim de que se corrijam as injustiças há que está sujeita a recorrente, notadamente para reconhecer a contradição ao disposto no no artigo 93 inciso IX da CF (fundamentação), artigo 5 inciso X da CF, artigo 5 inciso XII da CF, artigo 5 inciso XV da CF, artigo 5 LVII da CF (presunção de inocência), Artigo 5 LIV da CF (devido proc leg), artigo 5 LVI da CF (provas ilícitas) e artigo 5 LV da CF (contraditório).



    ‘IN FINE’, há potencializar a necessidade de conhecimento das questões tratadas no presente RECURSO está a Lei 14.836/2024, publicada em 8/4/2024, a qual, instituiu novo artigo ao Código de Processo Penal, cito, ‘Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.’



    De se concluir que, eventual limitação processual ao conhecimento ou processamento do recurso, per si, NÃO mais justifica que se deixe de analisar da ocorrência de eventual constrangimento ilegal, inclusive, para fins de se conceder ordem de Habeas Corpus de Ofício.



    Requer que seja dado o regular processamento ao presente Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. (STF)” (fl. 15, e-doc. 216).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo “seja indeferido o processamento do presente Recurso Extraordinário interposto por ISABELLA VERTU DE QUEIROZ FAVARO e, caso contrário, seja a ele oportunamente negado provimento pelo Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 12, e-doc. 232).



    3. O Presidente da Seção Criminal do Tribunal de Justiça estadual negou seguimento ao recurso extraordinário, pela incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, pela aplicação das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal e contrariedade ao princípio da adequação, pois “se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional” (fl. 2, e-doc. 236).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante sustenta que “a menção genérica ao Tema 660, per si, NÃO é fundamentação idônea para negar seguimento ao recurso extraordinário. O dever de motivação, inclusive, como forma de permitir o contraditório é obrigação inafastável, sendo certo que, na situação em exame NÃO se apresentaram argumentos que justificassem o sentido adotado pelo TJSP” (fl. 2, e-doc. 241).



    Salienta ser “de direito o afastamento do TEMA 339 do STF, devendo ser reconhecida a total ausência de fundamentação idônea na decisão erigida pelo TJSP, o que, fica incontroverso face o posicionamento firmado pelo STF quanto os tópicos tratados” (fl. 3, e-doc. 241).



    Pondera que “a fundamentação empregada é suficiente para o conhecimento das questões controvertidas, as quais, lastreiam-se em posicionamentos firmados pelas instâncias superiores, nesse contexto, perfeitamente aferível que o disposto no artigo 1029 do CPC e na Sumula 284 do STF não amparam a opção adotada de se negar seguimento ao recurso” (fl. 4, 
e-doc. 241).



    Afirma que “não se pretende a mera revisão de provas, mas sim, que se corrija a interpretação realizada pelo TJSP, a qual, se encontra em desalinho com o entendimento firmado pelas instâncias, superiores, cito, STJ e STF (Revaloração). Nesse âmbito, é perfeitamente possível se excepcionar o que determinam as Súmulas 7 do STJ e 279 do STF” (fl. 5, e-doc. 241).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante todo o exposto, com lastro nas questões suscitadas interpõe-se o presente agravo em recurso extraordinario afim de que se corrijam as injustiças há que está sujeita a agravante, notadamente para reconhecer a contradição ao disposto no artigo 93 inciso IX da CF (fundamentação), artigo 5 inciso X da CF, artigo 5 inciso XII da CF, artigo 5 inciso XV da CF, artigo 5 LVII da CF (presunção de inocência), Artigo 5 LIV da CF (devido proc leg), artigo 5 LVI da CF (provas ilícitas) e artigo 5 LV da CF (contraditório).



    ‘IN FINE’, há potencializar a necessidade de conhecimento das questões tratadas no presente RECURSO está a Lei 14.836/2024, publicada em 8/4/2024, a qual, instituiu novo artigo ao Código de Processo Penal, cito, ‘Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.’



    De se concluir que, eventual limitação processual ao conhecimento ou processamento do recurso, per si, NÃO mais justifica que se deixe de analisar da ocorrência de eventual constrangimento ilegal, inclusive, para fins de se conceder ordem de Habeas Corpus de Oficio.



    Requer que seja dado o regular processamento ao presente Agravo em Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. (STF)” (fl. 20, e-doc. 241).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões.



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A agravante não impugnou o fundamento da decisão questionada relativo à contrariedade ao princípio da adequação. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM POR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 929. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.552.500-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento à apelação deduzida pela defesa.



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir:



    4. Fundamentos da decisão ora agravada não infirmados especificamente. Óbice da Súmula 287/STF.



    5. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, ‘a’, do CPC. 
Tema 182/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.



    6. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    7. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    8. Precedentes.



    IV Dispositivo:



    9. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.571.414-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.11.2025).



    7. Nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência de demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    A agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 E INC. LV DO ART. 5º 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA 
DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.569.641-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 



    2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 



    3. Latrocínio na forma tentada. Art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. Corrupção de menores. Art. 244-B da Lei 8.069/1990. 



    4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)



    7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.378.101-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral 
das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 



    2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do 
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n.  1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    Ainda que superados esses óbices processuais, melhor sorte não assistiria à agravante. 



    8. No presente recurso extraordinário com agravo, buscam-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, a declaração de nulidade das provas obtidas com a busca pessoal e a consequente absolvição da agravante. 



    9. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Presidente da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso, quanto à alegada violação aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, sob o fundamento da incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, nestes termos:



    “Feita tal anotação, observo que o Supremo Tribunal Federal, no Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    O mesmo Sodalício, no Recurso Extraordinário com Agravo 
nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.



    Assim, nesses pontos, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal” (fls. 1-2, e-doc. 236).



    Contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, não se interpôs agravo interno.



    10. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal 
de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do 
art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR ILEGALIDADES SOBRE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA E A QUEBRA DO SIGILO DE DADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA 
HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. TEMA 150 
DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.564.380-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)



    2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022). 



    11. Consta dos autos que, em 8.5.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Rio Claro/SP, na Ação Penal n. 1502274-16.2022.8.26.0510, condenou a agravante Isabella Vertu de Queiroz e o corréu Bruno Ricardo Barbosa Pereira Franscisco às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, pelo crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas “privilegiado”). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos nas modalidades prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Tem-se na sentença condenatória:



    “No presente caso, o acervo de provas amealhado aos autos demonstrou que todos os entorpecentes apreendidos pertenciam aos corréus, inclusive os que foram localizados escondidos na árvore existente próximo ao local da abordagem, conforme indicado pelo próprio corréu Bruno aos policiais, sendo certo que, em sua totalidade, destinavam-se ao tráfico de drogas exercido por ambos. Assim, o fato de todas as drogas apreendidas, ainda que em locais diversos, terem sido reunidas em um mesmo lacre é irrelevante, eis que a totalidade das drogas apreendidas eram de propriedade dos acusados, que praticavam o tráfico de drogas naquele momento. (...)



    No mais, é cediço que, no processo penal, impera o princípio do pas de nullité sans grief, insculpido no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não será declarada nulidade que não resultar prejuízo, ainda que inobservada eventual formalidade legal.



    No presente caso, não ficou demonstrado nos autos qualquer prejuízo às defesas em virtude da reunião das substâncias entorpecentes apreendidas em um mesmo lacre, eis que restou comprovado no curso da instrução criminal que a totalidade das substâncias entorpecentes apreendidas está vinculada aos corréus e relacionada ao tráfico de drogas.



    No mérito, a ação penal é procedente.



    A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), auto de exibição e apreensão 
(fls. 14), boletim de ocorrência (fls. 16-17), laudo de constatação 
(fls. 24-26) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 78-80).



    A autoria foi demonstrada a contento. (...)



    Pois bem. Verifica-se que o conjunto probatório associado aos elementos colhidos na fase inquisitiva confirmam a prática do delito de tráfico de entorpecentes pelos corréus. (...)



    Em seus depoimentos, os policiais militares apresentaram relatos firmes e harmônicos sobre como se deu a abordagem dos réus, em razão da informação trazida por um popular de que havia um casal nas proximidades vendendo drogas, e também diante das características passadas desse casal.



    Os policiais também descreveram com segurança a forma em que se deu a abordagem do casal, que possuía as mesmas características indicadas, a localização dos entorpecentes e do dinheiro, além de informarem sobre a versão dada pelos réus naquele momento, qual seja, de que a corré Isabella estaria guardando drogas e dinheiro para Bruno e de que Bruno estaria realizando a venda de drogas no local.



    Veja-se que com a corré Isabella foi encontrada a quantia de R$ 144,00 em dinheiro e no objeto dispensado por ela quando da aproximação policial havia 30 microtubos contendo cocaína. Com o corréu Bruno foram localizados 20 microtubos contendo cocaína, além de R$ 30,00 em dinheiro.



    No mais, após indicação do corréu Bruno, foram encontradas outras 130 porções de cocaína escondidas em uma árvore localizada nas proximidades do local da abordagem.



    Desse modo, a versão apresentada pelos corréus não merece prosperar. Não é crível que os policiais militares fossem realizar a abordagem e posterior detenção de duas pessoas que na época dos fatos não possuíam passagens policiais e sequer eram conhecidas nos meios policiais. (...) 



    A versão apresentada pelo corréu Bruno não possui verossimilhança, pois ele não conseguiu explicar o que estava fazendo no local no momento da abordagem e acabou se contradizendo algumas vezes durante seu depoimento ao ser questionado sobre os fatos em juízo.



    A corré Isabella apresentou versões totalmente diferentes. Na fase policial disse que os meninos que estavam na esquina, ao visualizarem os policiais, correram e soltaram o dinheiro em sua mão. Em juízo, alegou que o dinheiro era proveniente de seu trabalho.



    Além disso, a corré Isabella atribuiu a abordagem a uma animosidade existente com os policiais, mas não especificou detalhes, como o motivo e a forma que os policiais supostamente teriam a intenção de mentir para prejudicar ela e o corréu Bruno. 



    Por outro lado, a testemunha de defesa, Maria Cristina, apesar de ter alegado que no dia dos fatos Isabella estava na frente de sua casa conversando quando os policiais se aproximaram, disse que não entendeu o que aconteceu quando eles a chamaram do outro lado da rua, além de não se recordar se Isabella descartou algo no chão ou pegou algum dinheiro.



    Desse modo, as circunstâncias da abordagem policial, realizada após a informação recebida por um popular de que um casal com as mesmas características estaria vendendo drogas no local, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada, isto é, em pequenas porções prontas para venda, aliada ao local, as condições e as circunstâncias de sua apreensão, revelam que os entorpecentes pertenciam aos réus e que a destinação era para o tráfico, ainda mais quando a apreensão ocorreu em local conhecido como ponto de venda de drogas. 



    Assim, contrariamente ao que foi sustentado pela Defesa, certo é que as provas são robustas para sustentar um decreto condenatório, de forma que a responsabilização dos réus pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 é medida de rigor. (...)



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra ISABELLA VERTU DE QUEIROZ e BRUNO RICARDO BARBOSA PEREIRA FRANCISCO para CONDENÁ-LOS às penas de 1 (um) ano e 
8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados no mínimo legal, 
pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Federal 
nº 11.343/06. Substituo a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade na razão de uma hora de trabalho por dia de condenação e a prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo” (fls. 2-14, e-doc. 144).



    12. Em 7.11.2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória, nestes termos:



    “Ficou demonstrado nos autos que a apelante Isabella Vertu de Queiroz Fávaro, por volta de 17h30 do dia 8 de agosto de 2022, na Rua 3, altura do nº 303, no Jardim Araucária, na cidade e Comarca de Rio Claro/SP, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com o corréu Bruno Ricardo Barbosa Pereira Francisco, trazia consigo e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 180 (cento e oitenta) porções com 50,14 gramas (peso líquido) de cocaína, substância esta entorpecente, causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de ocorrência de fls. 16-17, apreensão descrita a fl. 14, laudo de constatação de fls. 24-26, além do exame químico-toxicológico 
de fls. 78-80, que forneceu resultado positivo para cocaína.



    A autoria é igualmente incontroversa, embora a ré a tenha negado sempre que ouvida.



    Na delegacia, afirmou que estava na Rua 3, mas apenas conversava com Maria Cristina, mãe de um conhecido dela. Disse que os policiais viraram a rua, e os ‘meninos’ que estavam na esquina correram na direção dela e soltaram o dinheiro ‘na sua mão’ [sic]. Ficou desesperada e colocou o dinheiro no ‘top’ que usava. Disse que não portava nenhuma droga e não dispensou nada. Afiançou, também, que não conhecia o corréu Bruno e não estava perto dele, como também do grupo de pessoas que correu. Não viu Bruno vendendo droga 
(cf. fl. 04). 



    Em juízo, mudou a versão dada para os fatos. Afirmou que estava na calçada com a conhecida Maria Cristina, em frente à casa dela, quando avistou os policiais da ROCAM. Um deles ela conhecia de vista, porque já tinha sido abordada por ele, com seu ex-namorado, que dirigia sem habilitação. Não soube dizer o nome de tal miliciano. Disse, ademais, que os policiais mandaram que ela atravessasse a rua e se juntasse às pessoas que estavam sendo abordadas. Afirmou que tai